Tribunal: TJSP
Processo: 0031227-07.2011.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação. Pedido de rescisão contratual cumulado com reintegração de posse. Compromisso de compra e venda. CDHU. Inadimplência de parcelas e ocupação do imóvel. Relação jurídica contratual. Resolução n.o 623/2013, do Órgão Especial. Competência da Seção de Direito Privado-I. Recurso não conhecido, com determinação de remessa à Seção competente.